Tribunal: TJBA
Processo: 8046599-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046599-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: RYAN RIBEIRO RODRIGUES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
Processo Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Decisão monocrática que não conheceu do recurso, por ausência de conteúdo decisório na manifestação judicial impugnada. Despacho que apenas condiciona o exame da liminar à juntada de documentação indispensável à constituição da mora. Inexistência de indeferimento, ainda que tácito, da medida de urgência. Ausência de carga decisória. Irrecorribilidade. Supressão de instância. Aplicação dos
arts
. 1.001 e 932, III, do CPC. Inaplicabilidade da taxatividade mitigada. Agravo Interno desprovido.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo interno interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8046599-69.2025.8.05.0000, originado da Ação de Busca e Apreensão nº 8000202-08.2025.8.05.0240, que deixou de conhecer do recurso por ausência de conteúdo decisório no despacho judicial impugnado, o qual apenas condicionou o exame do pedido liminar à comprovação da mora do devedor fiduciário.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra despacho judicial que, sem decidir sobre o mérito do pedido de tutela de urgência, determinou a juntada de documentos indispensáveis ao regular processamento da ação, especificamente a notificação válida do devedor para fins de comprovação da mora.

III. Razões de decidir

A decisão agravada corretamente assentou que o despacho impugnado possui natureza de mero expediente, desprovido de carga decisória, nos termos do art. 203, §3º, I, do CPC. O juízo de origem apenas postergou o exame do pedido liminar de busca e apreensão para momento posterior, condicionado à juntada de documentação essencial, sem qualquer indeferimento expresso ou implícito da medida.

A pretensão recursal da agravante funda-se na equivocada premissa de que houve negativa tácita ao pedido liminar, o que não se extrai do teor do pronunciamento judicial. Não havendo juízo de valor, tampouco produção de efeitos práticos imediatos à parte, inexiste gravame que legitime a interposição do recurso.

A jurisprudência do STJ é firme ao vedar o conhecimento de recursos manejados contra despachos de mero expediente, em observância ao princípio da não supressão de instância. Ademais, não restou demonstrada urgência concreta ou risco de perecimento de direito que justificasse a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, afastando-se a aplicação do Tema 988/STJ no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Não se conhece de Agravo de Instrumento interposto contra despacho de mero expediente que apenas condiciona a análise do pedido liminar à regular instrução da inicial, por ausência de carga decisória e inexistência de gravame imediato, sendo incabível a atuação da instância superior sob pena de violação ao princípio da não supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8046599-69.2025.8.05.0000, proveniente da Comarca de Sapeaçu, tendo como agravante ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e como agravado RYAN RIBEIRO RODRIGUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Q
uarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8